Tribunal: TJES
Processo: 5009399-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009399-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERSON FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: 2ª Vara Criminal da Serra/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ARTIGO 16, §1º, I, DA LEI Nº 10.826/2003 – PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIA CUMPRIDA SUPERVENIENTEMENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX, da CF, não havendo nenhuma mácula sob seu aspecto formal, único possível de ser analisado no rito abreviado do Habeas Corpus.

2. Constou do ato coator indicação precisa da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, elementos que constituem o “fumus comissi delicti”. Da mesma forma, a periculosidade concreta do delito aponta no sentido do “periculum libertatis”, situação que levou o juízo coator a manter a cautelar extrema com o fito de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

3. A conclusão da ação penal originária para julgamento invoca aplicação da Súmula de nº 52 do c. STJ de que “Encerrada a instrução se encontra superada a alegação de excesso de prazo”. Precedentes.

4. A juntada do laudo pericial requerido posteriormente à impetração prejudica a tese defensiva de excesso de prazo calcada na demora do cumprimento desta diligência.

5. Reconhecidas as condições para manutenção da prisão preventiva, resta inviável sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVERSON FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal nº. 0000199-39.2024.8.08.0048, na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Em sua inicial o impetrante aduz excesso de prazo na juntada do laudo pericial cuja produção já foi deferida pelo Juízo coator. Além disso, afirma inexistirem os requisitos para a manutenção da segregação cautelar e, também, que o ato coator incide em ofensa ao princípio da homogeneidade. Ao final, requer a concessão da liminar para que seja concedida a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

O pedido liminar foi indeferido através da decisão de ID 9056638.

A Autoridade coatora prestou informações que constam do ID 9104337.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 9236473 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVERSON FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal nº. 0000199-39.2024.8.08.0048, na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Em sua inicial o impetrante aduz excesso de prazo na juntada do laudo pericial cuja produção já foi deferida pelo Juízo coator. Além disso, afirma inexistirem os requisitos para a manutenção da segregação cautelar e, também, que o ato coator incide em ofensa ao princípio da homogeneidade. Ao final, requer a concessão da liminar para que seja concedida a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Em sua inicial, o impetrante fez breve resumo do fato pelo qual o paciente está sendo acusado, destacando que “
policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, teriam avistado dois indivíduos em uma motocicleta, tendo o autuado, que estava na garupa, pulado do veículo em movimento ao perceber a presença da guarnição, e, ato contínuo, começado a empreender fuga a pé, com uma arma de fogo em mãos. Durante a perseguição, teria o autuado dispensando a arma de fogo ao solo, uma pistola Bersa TPR9, calibre 9, com numeração raspada, carregada com 17 munições calibre 9mm, e prosseguido com a fuga, sendo o mesmo, após contínuas buscas, alcançado em cima do telhado de uma residência, ocasião em que foi detido
”.

Referida descrição é compatível com a decisão proferida em Audiência de Custódia, cuja cópia consta do ID 9045651 desta autuação.

Os fatos narrados serviram de base para a acusação do paciente pela prática do delito previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

A segregação cautelar foi decretada na citada Audiência de Custódia, ocasião em que foram destacados prova certa da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime pelo qual o paciente está sendo acusado, evidenciando, destarte, o “
fumus comissi delict
i
”.

Do mesmo modo, a decisão acoimada de coatora destacou a existência de registros criminais do paciente, consubstanciados em uma ação penal por homicídio, que se encontra tramitando atualmente, e em atos infracionais pretéritos, ressaltando ao final que “
a reiteração delitiva do indiciado, que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelaram inócuas para resguardar a Ordem Pública, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto
”.

Desta forma, infere-se que a decisão do juízo de origem, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, preencheu os requisitos legais do art. 312 do CPP, bem como obedece ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF/88, e, ao menos em seu aspecto formal, único possível de ser sindicado no incipiente momento processual, não possui máculas visíveis de plano.

Além disso, sendo a pena máxima para o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 superior a quatro anos, também se encontra preenchido o requisito previsto no inc. I, do art. 313, do CPP.

Na sequência, o impetrante relaciona o alegado excesso de prazo ao atraso na produção/juntada do Laudo Pericial na arma de fogo apreendida, diligência que foi deferida pelo juízo de origem.

Acerca do tema, em consulta ao andamento processual da ação penal de nº 0000199- 39.2024.8.08.0048, consta sucessão de atos processuais, entre os quais se destaca a realização de Audiência de Instrução e Julgamento no dia 06/06/2024.

Acerca do tema, ao prestar as informações que constam do ID 9104337, o juízo coator esclareceu que “
o laudo da arma de fogo foi colacionado aos autos
, razão pela qual proferi despacho, determinando a
intimação das partes para ciência do documento e apresentação das alegações finais
, bem como a notificação do Ministério Público para se manifestar acerca do pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa do acusado por ocasião da audiência de instrução julgamento
”.

Desta forma, o cumprimento da diligência posteriormente à impetração prejudica a tese defensiva de excesso de prazo por este motivo.

Por fim, conforme destacado na decisão que indeferiu o pleito liminar, não há suporte jurídico para a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva por ofensa ao princípio da homogeneidade pois, conforme já decidiu este Colegiado, “
em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena pois não se sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal nº 5001465-57.2023.8.08.0000; DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 23/Mar/2023).

Desta forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.